Tribunal: TJDFT
Processo: 0718903-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718903-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO FERNANDES SOARES AGRAVADO: NATANIELE DA SILVA SANTOS, SERGIO DE LUZ SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FABIO FERNANDES SOARES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido de despejo liminar para compelir a ré, ora agravada, a desocupar o imóvel objeto da locação (ID 123111236, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta a possibilidade de ser deferido o despejo liminar por falta de pagamento. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Ao compulsar os autos originais, depreende-se que os mandados de citação dos réus foram devolvidos sem cumprimento com a informação de que haviam se mudado. Nesses termos, ao agravante para dizer se remanesce o interesse no presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator